Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005240-49.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, MARCO TULIO SANTANA RIOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LSS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o requerido GILVAN ALVES DE ANDRADE formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal (ID 28191806). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se o apelante Gilvan possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia de declaração de imposto de renda atualizada, cópias das últimas folhas da carteira do trabalho ou comprovante de renda mensal; cópias dos extratos de cartão de crédito. Destarte, intime-se o apelante GILVAN ALVES DE ANDRADE para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua real e atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora